Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704935-20.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDIO HENRIQUE MANGABEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO. PRODUTO. BANCO. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. O simples ato de concessão de financiamento para a compra do veículo não integra o respectivo Banco à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados bancos de montadoras, os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado. 2. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso V, 18 e 441, todos da Lei 8.078/1990 e 884 do Código Civil, aduzindo, em suma, que extinto o contrato de compra e venda do veículo deve ser rescindido (principal), igualmente, o contrato de financiamento (acessório), embora a parte recorrida não tenha sido responsável pelos vícios do veículo. Assevera não haver razão para a continuidade de pagamento das prestações de um bem que deixou de adquirir, sob pena de enriquecimento ilícito. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJPR e deste egrégio Tribunal a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449 (ID Num. 40692144 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso V, da Lei 8.078/1990 e 884 do Código Civil, pois “Há jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’).” (AgInt no REsp n. 1.954.786/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Ressalte-se que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 2.182.273, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/09/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 18 da Lei 8.078/1990, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Da mesma forma não merece subir o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 441 do CDC, pois sequer existe tal dispositivo legal na aludida legislação, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia nesse aspecto. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017